Tribunal: TJSP
Processo: 2038786-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Recuperação Judicial. Pedido de reconsideração de decisão monocrática do relator que, ao conceder efeito suspensivo parcial ao recurso, suspendeu, em grande parte, de ofício, os efeitos das cláusulas do plano de recuperação homologado, cuja ilegalidade já pressentiu naquele exame de cognição sumária. Medidas acautelatórias necessárias ao julgamento sereno de mérito do recurso e, também, para que

Ementa:
Recuperação Judicial. Pedido de reconsideração de decisão monocrática do relator que, ao conceder efeito suspensivo parcial ao recurso, suspendeu, em grande parte, de ofício, os efeitos das cláusulas do plano de recuperação homologado, cuja ilegalidade já pressentiu naquele exame de cognição sumária. Medidas acautelatórias necessárias ao julgamento sereno de mérito do recurso e, também, para que o seu processamento não se torne inócuo.

Pedido de reconsideração negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038786-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é agravante VAMOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A., são agravados USINA RIO PARDO S.A - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RIO PARDO PARTICIPAÇÕES S.A. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram o
pedido de reconsideração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038786-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43848
2
COMARCA DE CERQUEIRA CÉSAR
JUIZ
DE
DIREITO:
MARCELO
STABEL
DE
CARVALHO
HANNOUN
AGRAVANTE: VAMOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A
AGRAVADAS: USINA RIO PARDO S/A (em recuperação judicial) e outra
VOTO N.o 43.848
Recuperação Judicial. Pedido de reconsideração de decisão
monocrática do relator que, ao conceder efeito suspensivo parcial
ao recurso, suspendeu, em grande parte, de ofício, os efeitos das
cláusulas do plano de recuperação homologado, cuja ilegalidade
já pressentiu naquele exame de cognição sumária. Medidas
acautelatórias necessárias ao julgamento sereno de mérito do
recurso e, também, para que o seu processamento não se torne
inócuo.
Pedido de reconsideração negado.
Pretendem, as recuperandas, com os requerimentos de fls.
306/324 e 412/413, a reconsideração da decisão de fls. 197/201, que atribuiu
efeito suspensivo parcial ao presente agravo de instrumento para afastar, em
grande parte, de ofício, os efeitos das cláusulas do plano de recuperação
homologado.
Decidiu-se por suspender, até o julgamento de mérito do
recurso, as cláusulas 4 (permitia a livre alienação do controle acionário), 4.2 e
parte final da 14.9 (previam a conversão, por opção do credor, dos débitos
das partes relacionadas em participação societária na Usina Rio Pardo S/A),
12.1 (permitia a renegociação de créditos concursais), 14.7.1 (autorizava a
livre compensação entre débitos e créditos) e, por fim, quanto à previsão de
liberação dos coobrigados, determinou-se que a suspensão já determinada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038786-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43848
3
origem alcançasse todos os credores, independentemente da qualidade do seu
voto.
Também restaram suspensas, em parte, as cláusulas 5.1 e
5.3, permitida a alienação das Fazendas Canaã e São Benedito, mas com o
depósito, em conta judicial, do valor obtido.
Sustentam, em suma, a legalidade das cláusulas 4.1, 4.2,
14.9, pois aquelas medidas constituem meios de recuperação expressamente
previstos pelo legislador nos incisos do art. 50 da Lei no 11.101/2005.
Além disso, a busca por novos acionistas permitirá
investimentos em seu canavial, com a ampliação da sua produção.
Ainda neste particular, afirmam que a mera alteração do
controle acionário ou a conversão de créditos em ações da companhia não
representa ocultação de bens, devendo-se considerar que o biênio legal de
fiscalização não será afetado.
De resto, a justificar a legalidade das cláusulas 5.1 e 5.3,
afirmam: i) os questionamentos do agravante sobre a cláusula foram
suficientemente respondidos na origem, de modo que deve prevalecer a
vontade da maioria; ii) não há qualquer ilegalidade na destinação dos valores
advindos da venda dos imóveis aos extraconcursais, sobretudo quando
aprovada pelos credores concursais; iii) o princípio do par conditio
creditorum só deve nortear as relações estabelecidas com os credores
concursais e dentro da respectiva classe; e, por fim, iv) justificam que o
acordo com os credores hipotecários não sujeitos é o cerne do plano de
recuperação, pois será possível, ao mesmo tempo, liquidar o crédito
extraconcursal cuja excussão poderia inviabilizar a atividade da usina, já que
imóveis, maquinários e participações societárias das recuperandas são todos
objetos de garantias hipotecária e fiduciária, e criar fluxo de caixa suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038786-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43848
4
ao pagamento dos credores sujeitos.
Relatam, por fim, a existência de periculum in mora
inverso, na medida em que a determinação de depósito judicial do valor da
alienação das fazendas representa, em verdade, empecilho à operação, vez
que dependem, para que se torne possível, da anuência e liberação, pelos
credores hipotecários não sujeitos, das respectivas garantias, providência que
só será tomada por eles se receberem imediatamente o seu crédito.
Argumentam, na sequência, que, não permitida a venda
das fazendas, não haverá dinheiro para o cumprimento do plano, correndo-se
o risco, ainda, de sofrer a desapropriação dos bens essenciais às atividades do
grupo empresarial, diante da existência das garantias detidas pelos credores
extraconcursais.
Por fim, informam a existência de propostas de aquisição
das fazendas, pelo valor global de R$43.000.000,00. Contudo, embora os
instrumentos de compromisso de compra e venda já tenham sido firmados, há
condições suspensiva e resolutiva consistentes na (i) existência de autorização
judicial e (ii) anuência dos garantidores até 10.4.2020 e 20.4.2020.
Requerem, por tais argumentos, a manutenção dos efeitos
das cláusulas 4.1, 4.2, 14.9, 5.1 e 5.5 ou a submissão da questão à Turma
Julgadora.
Diante das peculiaridades da hipótese e da relevância da
questão, optei por submeter o exame do pedido de reconsideração da decisão
monocrática ao colegiado, na forma do art. 168, § 2o, do Regimento Interno.
É o relatório.
A decisão, cuja reconsideração se pleiteia, tem o seguinte
conteúdo:
Vê-se, na hipótese, que, posto em votação na assembleia que se realizou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038786-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43848
5
10.12.2019 (origem fls. 6.296/6.305), o plano de recuperação foi aprovado
por 63,92% dos créditos e 98,15% dos presentes da Classe I, 100% da Classe
II, 61,53% dos créditos e 84,09% dos presentes da Classe III e, por fim, por
100% da Classe IV.
Quanto ao pagamento dos credores, são essas, em resumo, as condições
aprovadas pela maioria:
Classe I:
(A) Os créditos de até R$100.000,00 serão pagos em até 30 (trinta) dias após
a homologação do plano. (B) Os de valor superior podem optar por (b.1)
receber, além dos R$100.000,00, a quantia de R$50.000,00 (a ser paga em 5
dias após a primeira parcela), mas outorgar quitação do saldo; ou (b.2)
receber o que ultrapassar R$100.000,00 nas mesmas condições dos
quirografários. (cláusula 7.1)
Classe II:
Pagamento em 5 (cinco) anos de safra, em parcelas mensais durante os
meses de maio a novembro de cada ano (período de cada safra), acrescidos
de TR e sem deságio. (cláusula 8.1)
Classe III:
O valor de até R$3.000,00 será pago até o último dia útil de junho de 2020.
(cláusula 9.1)
A regra geral dos quirografários consiste no pagamento, primeiro, de 6% do
crédito, sendo 7,5% desta fração nos três primeiros períodos de safra após a
homologação do plano, 18,5% nos sete períodos de safra subsequentes e, por
fim, 74% em parcela única no último dia útil de novembro do décimo
primeiro período de safra; segundo, dos restantes 94% do crédito em parcela
única a ser paga no último dia útil de novembro de 2050, tudo com correção
pela TR e sem juros. (cláusula 9.2)
Ainda será possível, apenas se ocorrer, cumulativamente, a troca do controle
acionário da Usina Rio Pardo e caixa mínimo de R$80.000.000,00 após o
segundo aniversário do plano, a antecipação dos pagamentos dos
quirografários, com o recebimento de 10% do remanescente em até 30
(trinta) dias úteis após a verificação do caixa mínimo, com a quitação, pelo
credor, do que sobejar. (cláusula 9.2.1)
Por fim, ainda há a opção, dirigida apenas àqueles titulares de crédito
superior a R$2.000.000,00, de escolher por receber conforme a regra geral
dos quirografários (cláusula 9.3.2) ou 10% do crédito em até 6 (seis) meses
da homologação do plano (cláusula 9.3.3).
Classe IV:
O valor de até R$3.000,00 será pago em até 180 (cento e oitenta) dias da
homologação. (cláusula 10.1)
Os titulares de crédito maior podem optar por (A) receber mais R$2.000,00,
sem prejuízo do valor previsto na cláusula 10.1, mas com a obrigação de dar
quitação do que sobejar (cláusula 10.3); ou (B) receber o saldo no período de
5 (cinco) safras, com correção pela TR e com juros de 1% ao ano, iniciando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038786-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43848
6
se os pagamentos em maio do segundo período de safra após a homologação
do plano. (cláusula 10.4)
Credores fornecedores estratégicos:
Aqueles que continuarem fornecendo cana-de-açúcar, produtos ou serviços
essenciais ou mantiverem contratos de parceria agrícola e de arrendamento
rural com as recuperandas receberão o seu crédito com correção pelo CDI, a
ser pago no prazo equivalente a 3 (três) períodos de safra e com bônus de
adimplência de 15% em favor das devedoras. (cláusula 11.1)
Pois bem. Tem-se, em regra, que a decisão sobre questões econômicas
compete exclusivamente aos credores, sendo defeso, ao juiz, deixar de
homologar o plano assentado em tais razões.
E é por tal razão que não cabe, neste momento, a suspensão da cláusula 9 do
plano.
Nesse sentido, o Enunciado no 46 da I Jornada de Direito Comercial do
CJF/STJ:
Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de
homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira
do plano de recuperação aprovado pelos credores.
As cláusulas ilegais, contudo, não devem subsistir ao exame pelo Judiciário.
O i. magistrado já cuidou de extirpar a maioria delas, mas permanecem
vigentes, ainda, algumas que carecem de suspensão imediata dos seus
efeitos, inclusive de ofício, a fim de que não se permita a perpetuação da
possível ilegalidade que só será decidida no julgamento final de mérito pela
Turma.
Afasto, de ofício, tal como decidi em outros recursos tirados contra a mesma
decisão aqui recorrida, a cláusula 4, que permite a transferência do controle
acionário das recuperandas a qualquer momento, pois, a rigor, embora
permaneçam com a direção do seu negócio, a medida pode proporcionar a
ocultação de bens ou servir como meio de burla à fiscalização judicial.
Suspendo, pela mesma razão, a possibilidade de conversão das dívidas dos
acionistas em participação societária que detêm na companhia em
recuperação (cláusulas 4.2 e parte final da 14.9).
Não é o caso, porém, de suspender a alienação dos imóveis que guarnecem
as Fazendas Canaã (matrículas números 34.643 do 1o Registro de Imóveis de
Botucatu e 83.983 do Registro de Imóveis de Avaré) e São Benedito
(matrícula 16.331 do 1o Registro de Imóveis de Piraju).
Tal como decidiu o i. magistrado, os credores aprovaram a referida
alienação, inclusive como UPI, se o caso (cláusula 5), sendo, por isso,
dispensável o pedido formulado pelas devedoras com assento no art. 66 da lei
de regência, justamente em razão da exceção de que trata a parte final deste
dispositivo.
Contudo, é, no mínimo, suspeita a previsão, contida nas cláusulas seguintes,
de que o valor obtido com a aludida alienação será destinado exclusivamente
ao pagamento dos credores hipotecários (Itaú e Caixa Econômica Federal) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038786-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43848
7
outro que é detentor de contrato de adiantamento de câmbio (Bradesco), que,
nas palavras do próprio plano, detêm crédito extraconcursal.
Ora, o que se espera, com a recuperação, não é só o soerguimento da
empresa, mas, também, que o pagamento dos credores seja homogêneo e
justo.
E, mesmo que a natureza extraconcursal do crédito detido pelas três casas
bancárias justifique o tratamento diferenciado, é necessário que se deixe
claro o porquê.
Além disso, a alienação do imóvel hipotecado para o pagamento do
respectivo credor é o curso natural do inadimplemento da obrigação
garantida, não se mostrando crível que a medida seja tão benéfica à
recuperação se inexiste qualquer justificativa nesse sentido.
Por isso, embora mantida a alienação das fazendas, suspendo em parte as
cláusulas 5.1 e 5.3 do plano e a r. decisão recorrida nesta parte para que o
valor obtido seja mantido em conta vinculado ao Juízo, até o final
julgamento do agravo.
Em respeito ao princípio do par conditio creditorum, afasto, também de
ofício, a cláusula 12.1, que permite a renegociação de créditos concursais
apenas em razão da existência de contratos de cogeração de energia com as
recuperandas.
Não se está, aqui, a vedar negociações de cunho comercial, mas apenas a
renegociação de créditos sujeitos à recuperação, que devem ser pagos
conforme o plano.
E, pelo mesmo motivo, afasto, até o julgamento de mérito do recurso, a
permissão, contida na cláusula 14.7.1, de livre compensação entre débitos e
créditos.
No que toca aos coobrigados, determino, também de ofício e com
fundamento no art. 49, § 1o, da LRF, que a suspensão dos efeitos das
cláusulas que os protegiam com a novação advinda da concessão do
benefício legal alcancem todos os credores, independente da qualidade do
seu voto.
Por tais fundamentos, concedo em parte o efeito suspensivo angustiado.
Comunique-se, requisitadas informações ao Juízo.
Intime-se à contrariedade.
Após, colham-se manifestação da Administradora Judicial e parecer da
Procuradoria Gera de Justiça.
P. e Int.
Nego o pedido de reconsideração e o faço porque não
estou convencido do desacerto da decisão de fls. 197/201.
Decidiu-se, de modo homogêneo, nos inúmeros recursos
tirados contra a homologação do plano, pela necessidade de se afastar,
imediatamente, as cláusulas cuja ilegalidade já se podia pressentir.
Do mesmo modo que a suspensão das aludidas cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038786-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43848
8
pode tornar inócuo ou prejudicial eventual desprovimento do recurso, a
manutenção delas revela-se medida irreversível em hipotético provimento.
Ressalto, no que toca às cláusulas 4 e 4.2, que não se
ignora o conteúdo dos incisos III, IV e VI do art. 50 da Lei no 11.101/2005.
No entanto, tais meios de recuperação não devem escapar
ao exame de legalidade, que também deve ter como pilares os princípios que
norteiam o processo de recuperação.
Assim dispõem as mencionadas cláusulas:
4.1. Alienação do Controle. Os acionistas das Recuperandas estão
autorizados a alienar ou de qualquer modo transferir o controle acionário
das Recuperandas a qualquer momento a partir da Homologação do Plano,
podendo praticar todo e qualquer ato necessário a tanto. Caso o controle seja
alterado, o novo controlador deverá estar expressamente ciente deste Plano
de Recuperação.
4.2. Conversão de Créditos. Os Créditos detidos por partes relacionadas às
Recuperandas, nos termos do artigo 43 da Lei de Recuperação Judicial,
inclusive aqueles decorrentes de mútuos ou sub-rogação, poderão, a
qualquer momento após a Homologação do Plano e a critério do credor, ser
quitados mediante conversão em participação societária da URP pelo valor
nominal do Crédito.
Quanto à primeira, embora a lei de regência permita a
alteração do controle acionário, é preciso, em observância aos princípios da
segurança jurídica e da transparência e a fim de proporcionar o voto
consciente do credor, que se estabeleça exatamente em que consistirá tal
modificação.
Ora, salvo conclusão contrária no exame de mérito do
recurso, não se deve admitir cláusulas de conteúdo genérico como a 4.1. do
plano sob exame, sem indicar, com precisão, quais serão as implicações da
alteração do controle societário e em que condições serão aceitas.
Pensar o contrário estimula, tal como decidido, possíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038786-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43848
9
abusos.
Quanto ao aumento de capital previsto no inciso VI do
mencionado dispositivo, que, segundo as recuperandas, justificaria a
legalidade da cláusula 4.2, lembre-se que este aumento de capital só deve
servir para o pagamento de crédito sujeito ao concurso, aí entendido apenas
aquele devido pela sociedade em recuperação, não por seus sócios.
O que se vê, na verdade, é a tentativa de beneficiar os
coobrigados da devedora, o que a lei não permite.
Por fim, quanto às demais cláusulas, na esteira do que
decidi nos embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco nos autos
do AI no 2033066-39.2020.8.26.0000 (final 50000), tirado contra a mesma
decisão, sem prejuízo da discussão complexa sobre as ilegalidades que
permeiam o plano de recuperação judicial da Usina Rio Pardo, tem-se que
a concessão da tutela antecipada recursal, com a ordem de depósito, em
conta judicial, do valor da alienação das fazendas, serviu como meio
acautelatório, necessário à preservação do processamento do recurso sem a
possibilidade de qualquer dano ou efeito irreversível.
Aliás, é preciso reforçar, a decisão é suficientemente
clara no sentido de que a possibilidade de alienação dos imóveis está
mantida.
O que não se deve admitir é a intenção de adiantar, no
exame de pedido de reconsideração contra decisão liminar de recurso de
instrumento, a resolução do mérito, de matéria complexa e que carece de
maior reflexão.1
Não há como negar que autorizar a destinação imediata do
valor aos credores não sujeitos revelar-se-ia, igualmente, medida irreversível,
1 Decisão monocrática de 3.4.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038786-84.2020.8.26.0000 -Voto no 43848
10
mostrando-se, por isso, razoável a cautela de determinar o depósito nos autos
da recuperação, cabendo às recuperandas, com a mesma agilidade que
tiveram ao negociar as fazendas, promover os ajustes com os credores
extraconcursais.
Tudo considerado, proponho a manutenção da decisão de
fls. 197/201, para que se permita, com a serenidade necessária, o julgamento
de mérito do recurso.
Processe-se, então, o presente pedido como agravo
interno, nos moldes do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Conclua-se o processamento do recurso, com a colheita de
parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR